Tribunal: TJDFT
Processo: 0007833-34.2013.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ISS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. ATUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA CIVIL. INVIABILIDADE. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial.
2. Deve figurar no polo passivo da ação penal que imputa crimes tributários aquele que, além de constar no contrato social como sócio-administrador, é reconhecidamente responsável pela administração e gerência do estabelecimento autuado, sendo apontado por diversas testemunhas como o encarregado pela parte contábil e pela prestação de contas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Em que pese o contrato social estipular que a administração seria exercida por todos os sócios de forma indistinta, a obrigação legal de promover e garantir a regular escrituração contábil dos serviços efetivamente prestados no hospital autuado deve recair sobre aqueles sócios que, no plano fático, atuavam na qualidade de encarregados pela gerência e administração da sociedade e eram amplamente reconhecidos como os responsáveis pela parte contábil e fiscal do estabelecimento.
4. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, na condição de gerente e administrador de fato da sociedade, deixam de recolher o tributo devido (ISS), mediante fraude contra a fiscalização tributária consubstanciada na omissão de receita tributável.
5. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes STJ e TJDFT.
6.Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime Contra a Ordem Tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.
7. O cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ISS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena.
8. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal. Precedentes TJDFT.
9. Apelações criminais conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.